Tribunal: TJMT
Processo: 0003554-64.2020.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003554-64.2020.8.11.0064
APELANTE RONIVALDO SILVA SOUZA
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
A despeito da indicação de prevenção acostada por meio da Certidão de ID 75581000, salvo melhor juízo, entendo que não há prevenção no presente caso, pois, o Habeas Corpus n.o 1021757-55.2020.8.11.0000 foi extinto sem resolução do mérito, e a teor do art. 80, §3o, do RITJMT: “§3° - Cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos.”
Por esta razão, data maxima venia de eventual entendimento diverso, não há qualquer prevenção a ser reconhecida, pelo que determino a manutenção da distribuição feita por sorteio ao Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, conforme consta da Informação de ID 75514998, com a ‘baixa’ de praxe no acervo deste Desembargador abaixo assinado.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator